Tribunal: TJMT
Processo: 1046960-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1046960-43.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), HUDSON ORMOND DE OLIVEIRA - CPF: 007.891.931-24 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. MANIFESTOU SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO O DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE VAGAS IMEDIATAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 112o lugar na ampla concorrência e 9o lugar na lista de candidatos negros para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Cuiabá, regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, no qual pleiteia o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação, sob alegação de preterição decorrente da manutenção de servidores em situação supostamente temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado em cadastro de reserva, sem previsão de vagas imediatas no edital, possui direito líquido e certo à nomeação, diante da alegação de preterição por contratações temporárias e da alegada existência de cargos vagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e direito líquido e certo demonstrado de plano, não admitindo dilação probatória, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

4.

O edital do concurso não previu vagas imediatas para o cargo de Oficial de Justiça na Comarca de Cuiabá, destinando-se exclusivamente à formação de cadastro de reserva, o que confere ao candidato mera expectativa de direito.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 837.311/PI (Tema 784), fixou tese segundo a qual o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

6.

A caracterização da preterição exige demonstração inequívoca de comportamento arbitrário da Administração e da existência de vaga efetiva a ser provida, ônus que incumbe ao candidato.

7.

A ausência de demonstração cabal da existência de vagas e de ilegalidade no ato impugnado inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo na via estreita do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A aprovação em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação. 2. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital somente surge nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada. 3. A ausência de prova pré-constituída da existência de vaga efetiva e de ilegalidade do ato administrativo impede a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IV e IX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o e art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2016; STJ, AgInt no RMS n. 73.343/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; TJMT, N.U 1035501-44.2025.8.11.0000, Órgão Especial, j. 11.12.2025; TJMT, N.U 1026525-03.2017.8.11.0041, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
HUDSON ORMOND DE OLIVEIRA
contra ato reputado ilegal praticado pelo
EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
, relativo à não nomeação do impetrante para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Cuiabá.

No mérito, narra que participou do concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme Edital TJMT/PRES n. 74/2024, tendo sido aprovado e classificado em 9o lugar para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Cuiabá, no sistema de ingresso por cotas – candidato negro (CN).

Afirma que, a Administração nomeou 72 (setenta e dois) candidatos para todo o Estado, o que configura 50 (cinquenta) candidatos além do previsto originalmente, sendo 9 (nove) para Comarca de Cuiabá, sendo:
“6 ampla concorrência (AC); 1 pessoa com deficiência (PCD); e, 2 cotas raciais (CN), conforme DJE do dia 0709/2025, Edição no 12022”.

Aduz que, ainda assim, a Administração limitou-se a preencher apenas uma fração mínima da necessidade já reconhecida, sem enfrentar o
déficit
real apontado oficialmente, circunstância que revela que as nomeações realizadas possuem efeito líquido nulo na equação de insuficiência de servidores.

Aponta que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou a anulação do Edital no 27/2025 do TJMT, destinado à contratação temporária de Oficiais de Justiça, reconhecendo que tais funções possuem natureza permanente e não admitem vínculos precários quando há concurso público válido e homologado, reforçando direito dos aprovados.

Ainda que, apesar da orientação expressa do CNJ, a sobrecarga permanece, pelo que
“próprios dados oficiais do TJMT demonstram a dimensão da demanda: 8.078 processos distribuídos e 242.122 processos em tramitação (Doc. 10), para um contingente aproximado de apenas 141 Oficiais de Justiça (Doc. 11). Tal quadro evidencia, de forma objetiva, que as providências adotadas até o momento não são suficientes sequer para mitigar a carência já identificada pela Administração, muito menos para alcançar o nível mínimo adequado de lotação”.

Defende que
“a Informação n.o 2/2024-CGP (Doc. 11 - fls. 2/4), expedida pela própria Coordenadoria de Gestão de Pessoas do TJMT no Processo n.o 0074200-92.2023.8.11.0000 (Remoção), confirmou a existência de 50 (cinquenta) cargos vagos de Oficial de Justiça na Comarca de Cuiabá: 191 cargos existentes e apenas 141 ocupados (fl. 2)”.

Por fim, ressalta que
“soma-se a isso o fato de que a Lei Orçamentária Anual de 2025 - LOA/2025 - (Doc. 12) previu dotação específica para a nomeação imediata de 320 Oficiais de Justiça, o que evidencia, de forma incontestável, a inexistência de qualquer impedimento financeiro ou orçamentário para o provimento das vagas atualmente disponíveis. Ressalte-se, ainda, que o Anexo I - Quadro Total de Vagas (1a Instância) da Lei n.o 8.814/2008 (Doc. 13 - fl. 09), que institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SDCR, fixa em 1.000 (mil) os cargos de Oficial de Justiça na 1a instância. Todavia, conforme demonstrado pelo Anexo XI - Demonstrativo Analítico do Lotacionograma do TJMT (Doc. 14), apenas 590 cargos encontram-se ocupados, considerando-se conjuntamente as 1a e 2a instâncias - número consideravelmente inferior ao total previsto em lei”.

Pedido liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id. 343673873.

O Estado de Mato Grosso, em defesa (id. 344029857), assevera que o edital do concurso não previu vagas para o mencionado cargo, destinando-se, exclusivamente, à formação de cadastro de reserva.

Aduz que
“ciente da possível existência de vínculos precários mantidos em desconformidade com o ordenamento constitucional em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso, esta Presidência, no âmbito do Pedido de Providências n. 22/2025 (número único: 0063110-19.2025.8.11.0000), determinou a adoção de providências amplas e uniformes voltadas ao levantamento e ao saneamento da situação funcional de todos os servidores que eventualmente se enquadrem nesse contexto, independentemente do cargo ou da unidade de lotação”.

Requer a aplicação do Tema 784/STF, com a consequente denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia reside em definir se o impetrante, aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Cuiabá, possui direito líquido e certo à nomeação, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas apresentadas nos autos.

Não vinga a pretensão.

O mandado de segurança é uma ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), e está vinculado à apresentação de prova pré-constituída (art. 1o, Lei no 12.016/2009). Nesse tipo de ação, não se admite dúvida, conforme pontua a doutrina:

“[...] o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada.” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308)

Em casos de concurso público, o exame subsume-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, pois este "
faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete
" (STJ, AgInt no RMS n. 73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

Em que pese os argumentos, o impetrante participou do concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024 e obteve classificação na 112a posição para cadastro de reserva nas vagas destinadas à ampla concorrência, bem como na 9a colocação da lista específica das vagas destinadas aos candidatos negros, também integrando cadastro de reserva.

Elemento fundamental e que não pode ser ignorado: o edital do concurso não previu vagas imediatas para o cargo de Oficial de Justiça na Comarca de Cuiabá, destinando-se exclusivamente à formação de cadastro de reserva.

Essa circunstância é determinante para o deslinde da controvérsia, porquanto a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece distinção clara entre candidatos aprovados dentro do número de vagas e aqueles classificados em cadastro de reserva.

O Supremo Tribunal Federal no RE n. 837.311/PI, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 784):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit system
, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Destaca-se que, para que seja reconhecida a preterição, deve haver prova inequívoca do fato, o que não ocorre no caso em tela. Precedente destacado:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). (negritei)

Nesse sentido também o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou mandado de segurança impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital do concurso público para o cargo de Agente de Organização Escolar do SQC-III - do Quadro de Apoio Escolar - QAE - em nível regional, do Estado de São Paulo.

2. A recorrente foi aprovada em 124o lugar na Diretoria de Ensino da Regional de Suzano, que previa apenas 2 vagas no edital. Alega que foi contratada temporariamente para exercer a mesma função para a qual foi aprovada e que novas contratações temporárias para o mesmo cargo indicam a necessidade de preenchimento das vagas.

3. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a recorrente não possui direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, considerando que foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital e que as contratações temporárias não configuram preterição arbitrária ou imotivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente, aprovada fora do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, considerando a contratação temporária de profissionais para exercer as mesmas funções do cargo para o qual foi aprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, ou quando demonstrada a existência de nova vaga e a necessidade da Administração Pública.

6. A contratação temporária para suprir necessidade transitória de excepcional interesse público não configura preterição de candidatos aprovados em concurso público, pois não implica ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, sendo vínculo precário e por prazo determinado.

7. A recorrente não comprovou a existência de preterição arbitrária e imotivada ou a criação de novos cargos efetivos vagos que justificassem sua nomeação.

8. O precedente vinculante do STF no Tema 784 estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Recurso ordinário desprovido.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada ou quando demonstrada a existência de nova vaga e a necessidade da Administração Pública. 2. A contratação temporária destinada a suprir necessidade transitória de excepcional interesse público não configura preterição de candidatos aprovados em concurso público, nem demonstra a existência de cargos efetivos vagos. 3. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; Lei no 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada:STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.04.2016; STJ, MS 28.740/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe de 17.09.2025; STJ, RMS 58.670/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 21.05.2019.

(RMS n. 72.778/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026.)

Ainda, este Órgão Especial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. CADASTRO DE RESERVA. ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato classificado em 5o lugar no cadastro de reserva do concurso público para Oficial de Justiça na Comarca de Sinop, visando à sua imediata nomeação e posse, sob a alegação de preterição decorrente da contratação temporária de servidores para o mesmo cargo, posteriormente anulada por decisão do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o impetrante possui direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo pretendido, em razão da suposta preterição por contratações temporárias que teriam suprido a necessidade permanente da função; e (ii) a anulação do processo seletivo simplificado implicaria reconhecimento desse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A classificação do impetrante em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, estando esta condicionada à discricionariedade da Administração quanto à conveniência e oportunidade, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF (Tema n. 784).

4. A anulação do processo seletivo simplificado pelo CNJ e a ausência de contratações efetivas na Comarca de Sinop afastam a alegação de preterição, inexistindo demonstração cabal de necessidade permanente de pessoal ou comportamento arbitrário da Administração.

5. A nomeação dos três primeiros colocados do concurso, com observância da ordem classificatória, evidencia o respeito ao princípio da legalidade, sem qualquer quebra da sequência.

6. A existência de expectativa de direito não é suficiente, na via estreita do mandado de segurança, para compelir a Administração à nomeação, diante da ausência de prova inequívoca dos requisitos exigidos para o reconhecimento de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Teses de julgamento: “1. A aprovação em cadastro de reserva não confere direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária ou necessidade inequívoca do serviço, devidamente comprovadas. 2. A anulação de processo seletivo simplificado, sem produção de efeitos concretos, não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público.”

Dispositivo relevante citado: Lei n. 12.016/09, art. 25.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE n. 837.311 (Tema n. 784) e Súmula n. 512; STJ, Súmula n. 105.

(N.U 1035501-44.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Órgão Especial, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NÃO POSSE DE CANDIDATOS NOMEADOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA - PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público, quando não demonstrada a ocorrência de preterição, visto que se inserem no âmbito discricionário da Administração Pública tais convocações.

Se não houver provas concretas da alegação da desistência de candidatos melhor classificados, não há falar em reconhecimento do direito à nomeação, já que o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, a situação de preterição arbitrária e imotivada e a existência de cargos vagos.

(N.U 1026525-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Em defesa, quanto à alegação de contratação de temporária, o Estado de Mato Grosso esclareceu que, conforme demonstrado pela Informação n. 198/2026-DGP, os registros funcionais dos 09 (nove) Oficiais de Justiça relacionados pelo impetrante (Fabiano Ferreira da Silva, Guilherme Garcia Neto, Helciotino de Arruda, Jorge Alves da Silva, Joseli Almeida Mota, Luiz Paulo Silva de Almeida Lino, Manoela Vital Rodrigues, Regis Lisboa Rodrigues e Ronaldo Carlos Markoski) evidenciam que tais servidores iniciaram seus vínculos com o Poder Judiciário há mais de uma década e, após sucessivas rescisões determinadas pela Administração, foram reintegrados em decorrência de decisões judiciais proferidas em mandados de segurança por eles próprios impetrados.

Verifica-se que os registros funcionais demonstram os servidores mencionados não estão na condição de contratados temporários sem respaldo jurídico, mas sim mantêm seus vínculos em decorrência de decisões judiciais transitadas em julgado ou com eficácia assegurada por liminares vigentes, inclusive com alguns reconhecimentos de estabilidade extraordinária.

Tal circunstância assume relevo determinante para o deslinde da questão, porquanto afasta, de plano, a configuração de preterição. De fato, a invalidação do processo seletivo pelo órgão de controle, antes mesmo de produzir efeitos concretos na Comarca de Sinop, demonstra inexistirem as contratações precárias alegadas pelo impetrante.

O Judiciário não pode interferir na discricionariedade do Administrador Público. Sob o manto da constitucionalidade e da legalidade, a primazia da eleição dos critérios a ele pertence e ocorrem sob a ótica do interesse da Administração, sob pena de quebra da separação de poderes e usurpação da competência e da primazia administrativas.

Demais disso, é exigido que o candidato que alega preterição demonstre que as contratações foram deturpadas em relação ao preceito do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e a existência de vaga para provimento de cargo efetivo, o que não pode ser depreendido da simples existência de contratados temporários, posto que estes não são providos em cargo público, mas tão somente exercem a função correspondente de forma precária.

Ademais, a parte impetrante aduz que os documentos juntados corroboram com suas alegações, contudo, ao contrário do que se alega, as provas apontam para não existência de cargos vagos aptos a serem preenchidos com a colocação do candidato.

Assim, a ausência de prova pré-constituída do cumprimento integral das condições editalícias inviabiliza a concessão em mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança
, por ausência de ilegalidade no ato impugnado.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 25, Lei n. 12.016/2009; art. 10, XXII, Constituição Estado de Mato Grosso; art. 77, RI-TJ/MT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026